Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-60.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006473-60.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MICHELE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.082.601-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), JACKSON MORAIS DA SILVA - CPF: 006.095.211-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.

INGRESSO EM RESIDÊNCIA ALHEIA MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO DE PORTÃO FECHADO.

CONSENTIMENTO TÁCITO NÃO DEMONSTRADO.

RELACIONAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AUTORIZA ENTRADA ATUAL E INEQUÍVOCA
.

PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou a apelante à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a conduta é atípica por ausência de dolo; (II) havia consentimento tácito para ingresso na residência em razão de relacionamento afetivo anterior; (III) há dúvida razoável apta à absolvição com fundamento no art. 386, III e/ou VII, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório;

4. O delito de violação de domicílio é crime de mera conduta, exigindo apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de ingressar ou permanecer indevidamente em casa alheia.

5.
A própria apelante admitiu ter pulado o portão da residência, que se encontrava fechado e trancado, circunstância incompatível com a alegação de autorização para ingresso.

6.
O eventual relacionamento anterior entre as partes não gera consentimento tácito permanente, pois a autorização para ingresso em domicílio deve ser atual, inequívoca e contemporânea aos fatos.

7.
Inexistente dúvida razoável sobre a configuração do crime, diante da narrativa firme da vítima, da confirmação policial e da admissão do modo de ingresso pela apelante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O crime de violação de domicílio consuma-se com o ingresso ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo suficiente o dolo genérico.”

“Relacionamento afetivo anterior não autoriza presunção de consentimento para ingresso em residência, quando ausente autorização atual, inequívoca e contemporânea.”

“A transposição de portão fechado e trancado, seguida de recusa em deixar o imóvel, demonstra ingresso indevido e afasta a tese de atipicidade.”

“Comprovada a materialidade, autoria e dolo,
não incide o princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 150,
caput
. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

(TJMT - 1014370-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/01/2026);

(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ
TADEU
RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pela
Defensoria Pública Estadual,
na
Defesa d
a

ré
MICHELE OLIVEIRA SILVA
,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que
a
condenou
à pena de 01 (um
) mês de detenção, em regime aberto
, pela prática do delito previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Nas
razões recursais,
a Defensoria Pública
requereu
a absolvição,
com fulcro no art.
386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a
atipicidade da conduta
por ausência de dolo, em razão da existência de relacionamento afetivo preexistente entre a apelante e a vítima, que teria gerado consentimento tácito para o ingresso na residência, e a dúvida razoável sobre a vontade contrária do morador
.

Ao final,
prequestionou
a matéria
(ID n. 362962469).

Em
contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença
condenatória (ID n. 362962471).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID n. 366497855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94, da respectiva data.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da denúncia que (ID n. 362962430):

“01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Violação de Domicílio

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de novembro de 2023, por volta das 10h00min, em residência particular, localizada na Avenida José Alves Ferreira, s/n, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, Michele Oliveira Silva, com consciência e vontade, entrou contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia pertencente à vítima Jackson Morais da Silva.

1.2) Do Crime de Desacato

Infere-se, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Michele Oliveira Silva, com consciência e vontade, desacatou funcionário público (Policial Militar) no exercício da função.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial, que na data dos fatos, a denunciada Michele Oliveira Silva dirigiu-se até a residência da vítima Jackson Morais da Silva, localizada na Avenida José Alves Ferreira, s/n, Bairro Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, contra a vontade deste, pulou o portão da residência, ingressou no recinto e permaneceu no local. Acontece que, enquanto estava dormindo, o ofendido Jackson Morais da Silva foi surpreendido pela denunciada Michele Oliveira Silva no interior de sua residência, oportunidade em que solicitou que ela saísse do local, contudo, ela se negou a sair da residência, ocasião em que ofendido noticiou os fatos à Polícia Militar.

Então, uma equipe da polícia militar dirigiu-se até o local e constataram que a denunciada Michele Oliveira Silva
encontrava-se
no interior da residência da vítima, outrossim, constataram que a denunciada estava em visível estado de embriaguez.

A partir desse momento, a increpada passou a agir de forma desrespeitosa com os policiais, tendo inclusive desacatado os policiais militares, proferindo palavras pejorativas como: “os policiais era uns merdas e que não estava lá para resolver bosta nenhuma”.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Michele Oliveira Silva, vez que, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) (i) artigo 150, caput; e (
ii
) art. 331, caput, ambos do Código Penal.”

Após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática do crime previsto no
art. 150,
caput
, do Có
digo Penal,
fixando-lhe a pena de
01 (um)
mês
de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A Defesa busca a absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.

O recurso não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
se encontra comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n. 362962404), do
Boletim de Ocorrência nº 2023.326400 (ID n. 362962405),
do Relatório nº 2023.7.112673 (ID n. 36296242), aliado ainda aos dep
oimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Quanto
à autoria, a acusada
Michele Oliveira Silva
,
em ambas as fases processuais,
negou ter ingressado na residência da vítima sem autorização, afirmando que apenas adentrou o imóvel após ter sido chamada pela própria vítima, razão pela qual pulou o muro do local. Vejamos:

“
(...) Juíza:
Primeiro,
é
, você confirma que entrou na casa dele sem autorização e desacatou os policiais?
Michele:
Não, não confirmo.
(...)
Promotora:
Certo.
É
, Michele, o que que aconteceu então nesse dia?

Michele:
É
, no dia anterior eu
tava
numa festa, né
.
E eu tinha um relacionamento sim com ele. E não foi breve, não foi algo casual, porque a gente conversava era direto, não era
,
não foi algo casual, como ele diz. Eu já fui
na
casa dele, não foi nenhuma vez, foi mais de
,

foi
mais de uma vez, entendeu
.
E no dia eu tinha conversado com ele, no dia anterior eu tinha conversado com ele e aí ele me chamou para tomar uma cerveja na casa dele. Eu tinha bebido sim, eu não vou mentir porque se eu for mentir, né, eu
tô
sendo, eu bebi sim e fui
na
casa dele sim, mas eu tinha conversado com ele, ele tinha me chamado para ir até a residência dele. Chegando, lá. Sim, o portão
tava
trancado.
Sim, eu peguei realmente pulei o portão na casa dele.

Eu fui abrir a porta, a porta
tava
aberta, eu entrei, ele
tava
deitado
. Até então
,

eu até tomei banho na casa dele
. Tomei banho,
sentei
na cama e foi a hora que a gente começou a discutir, entendeu
.
E aí a gente começou a discutir, foi a hora que ele começou a me agredir, que ele começou a me bater
n
a verdade, ele me bateu, aí a gente começou a brigar e foi quem solicitou a PM. Primeiro momento fui eu que
solicitei
a PM, não foi ele. Primeiro momento fui eu.
Solicitei
a PM, liguei umas cinco vezes para PM. E nisso ele foi para fora da residência dele, ficou sentado lá na calçada e ele foi solicitou a PM no celular dele.
E nisso
os policiais chegou, eu
tava
com a camiseta dele,
tava
molhada, entendeu
.
Ele tinha me agredido, tal. Falei
pros policial
que
eu
tinha me batido, entendeu
.
E aí ele falou assim: "Ah, eu vou levar el
a
embora". Aí eu falei: "Não, eu não vou embora. Eu vou, eu quero fazer um boletim de ocorrência contra ele, porque ele me agrediu
".

E nisso
o
s policial
foi, colocou, me colocou dentro da viatura, né
.
Ele foi no carro dele, eu fui dentro da viatura e aí os policiais dentro da viatura começou, não todos, que eu não me recordo de todos, mas eram mais
moreno
, começou a rir de mim, entendeu
.

É
, da situação. E eu peguei e falei:
"Vocês deveria
fazer o trabalho de vocês, não
ficar rindo
da situação
"
, porque eu sou mulher, eu deveria ter uma, né, uma voz de fala. Chegando no CIS
C
que ele ficou sentado e aí eu pedi para fazer
, é,
o exame de delito, eu fui não fui, não pude fazer, né
.

E nisso meu dente tinha
quebrado também. Eu tenho até as fotos, eu não tenho nesse celular porque o meu alto aparelho
, é,
estragou, mas eu vou conseguir as fotos. E nisso eu peguei e
fui presa por desacato. Então eu não tive voz de fala, né
.
Não pude fazer o exame.
É
, fui,
é
, não pude fazer, foi isso que aconteceu. Mas eu e ele
a gente teve um relacionamento
sim, até então ele é casado em
Cáceres
com a mulher, entendeu
.
E ele no começo
,
ele não falou para mim no começo que a gente ficava. Depois eu fui descobrir que ele era casado com a mulher lá em Cáceres, que ele
reside lá. Mas foi isso que aconteceu
.
Promotora:
Tá
.

E
ss
a questão
de quebrar o seu dente, como
que
quebrou esse dente?

Michele:
Então, foi na hora da gente brigar lá, ele foi, eu
tava
dentro do banheiro, aí ele foi me
arrastar
dentro do banheiro. Aí foi a hora que que bateu a minha boca
.
Promotora:
Tá
.
Foi na hora
da confusão entre você e o Jackson
?
Michele:
É isso mesmo. Foi dentro do banheiro isso que aconteceu.

Promotor:
Você disse que ele tinha te convidado, não sei se eu entendi errado, um dia antes para ir
na
casa dele
.
Michele:
Para ir
na
residência dele.

Promotora:
E esse convite foi como? Vocês encontraram em algum lugar? Vocês conversaram com telefone?
Michele:
A gente não se encontrou não. A gente vinha se encontrado alguns dias, alguns meses, meses não foi dias. A gente foi até no bar do neném ainda. Eu fui
pra
casa dele, a gente bebeu junto e tudo mais. A gente se encontrava frequentemente, não foi, não foi algo casual, porque a algo casual. Você vê a pessoa acaba ali. Não foi algo casual porque a gente conversava direto. Eu ia na casa dele frequentemente até então o vizinho daí da frente da residência dele,
é
, o Silvério, um amigo meu, fui pegar as imagens da das câmeras, mas aí eu fui
, é,
demorei para ir, aí acabou que sumiu porque tem um tempo, né
.

Promotora:
Então você já tinha ido lá várias vezes
, v
ocê
tá
falando?
Michele:
Sim, já tinha ido sim
, diversas
vezes.

Promotora:
E por que que você pulou o muro,

Michele? Você falou que você pulou o portão, né? Se ele
tava
lá dentro
.
Michele:

Porque
eu realmente
eu tinha bebido, só que eu me recordo de tudo que aconteceu, entendeu
.
Eu pulei por quê
,

p
orque eu tinha conversado com ele. Eu achei que
,
por isso eu ia
,
não ia
,
que ele não ia fazer isso, ficar bravo, bater em mim e tudo mais
, igual ele fez
. Aí realmente aí ele pediu
tudo. Aí depois que ele me agrediu, ele pediu para
mim
ir

embora. Aí ele falou que ia me levar embora
,
é,
no caso, aí eu peguei,
é
, na hora lá eu peguei, falei que não ia, porque ia
pro
CISC
fazer um
,
registrar um boletim contra ele e foi que eu não consegui, que não eu não pude fazer,

eu
não tive meu direito, né
,

como
se diz, ele teve o dele e eu não tive o meu
,
de fazer corpo de delito e registrar o boletim de ocorrência. Não pude fazer, fui presa.

Promotora:
Quando ele te achou, você
tava
no banho?

Michele:
Sim.
Aham
. Não, eu entrei na casa dele, aí ele
tava
dormindo, aí chamei ele. Aí ele foi, ficou estressado comigo. Aí eu peguei e falei assim para ele, "Eu vou tomar um banho". Falei para ele. Aí ele falou assim, aí eu fui, entrei no banheiro, tomei banho. Aí foi a hora que ele começou a me agredir dentro do banheiro. Aí foi que eu saí, vesti uma camisa dele até então fui presa com a camisa dele ainda. E aí foi que
os policiais
chegaram, mas o primeiro momento quem solicitou a PM fui eu. Aí depois que ele lá
pro
lado de fora que ele ligou. Mas foi isso que aconteceu. Essa é a minha versão, né
.
Promotora:
E vocês se relacionavam há quanto tempo?

Michele:
Ah, a gente ficou um bom tempo, hein
,

ficando
.
N
ão era sempre, mas a gente ficava frequentemente
s
im, ele sabe muito bem disso.
(...)”

Por seu turno, na fase policial, a vítima
Jackson Morais da Silva
narrou
que estava dormindo em sua residência quando foi surpreendido pela presença da apelante no interior do imóvel, após ela pular o portão de acesso ao local, acrescentando que a acusada se encontrava bastante alterada e se recusava a deixar a casa, conforme se observa do termo de declarações de ID n. 362962410.

Em Juízo, a vítima
ratificou o depoimento prestado na fase inquisitória,
acrescentando maiores detalhes acerca do dia dos fatos. Veja
mos trecho do seu depoimento:

“(...) Jackson:
Nesse dia eu estava em casa
descansando
após um plantão de serviço.
Porém, eu cheguei e deixei meu carro na frente de casa e o portão fechado e somente a minha porta encostada e fui dormir
.
Po
r volta das 7:30, se eu não me engano, 8 horas da manhã,
é,
ela pulou o muro da minha casa e adentrou a minha porta.
É
,
solicitei
ela por diversas vezes que saísse da minha casa
, n
ão tendo êxito, eu solicitei a polícia para que fosse feito a melhor conduta.

Promotora:
É
, quando os policiais chegaram, qual que foi a reação dela? Você presenciou? Se ela xingou os policiais, se
ela
os
ofendeu
de alguma forma ou você não viu nada disso?

Jackson:
A princípio desacatou assim no termo de não atender os pedidos dos policiais.

Promotora:
Mas você
escutou

ela
falando alguma coisa que ofendesse os policiais do tipo que eles não trabalhavam, algo nesse sentido?

(...)
Jackson:
Para ser sincero, eu já
tava
bem transtornado, bem nervoso com toda a situação, porque eu não me envolvo com justiça, nunca tive nenhum problema com justiça. E aí eu estava na frente da minha casa, no portão. Eu solicitei a polícia da rua, eu saí da minha casa.

Promotora:
Então você não escutou nada nesse sentido porque você estava na porta. É isso
?
Jackson:
Isso. Os policiais adentraram.

Promotora:
E os policiais entraram. O que que a Michele era sua? Era sua namorada ou era
ex
?
Q
ual que era a relação que vocês tinham
?
Jackson:
Eu tive um contato com a Michele,
é
,
aonde
nós saímos uma vez e nessa única vez eu
levei ela
em casa, ela conheceu a minha casa e posteriormente não tivemos mais nada assim em contato pessoalmente até esse dia que ela fez isso
.
Promotora:
Certo
.
Mas ela fez isso,
é
, ela já vinha te ameaçando, te procurando
ou você
já se surpreendeu com ela dentro da casa?

Jackson:
Não
.
Surpreendi com ela
adentrando
minha casa.
Promotora:
Certo. Você disse que ela entrou pulando o muro
, é
, mas o portão
tava
aberto
?
Isso que eu não entendi, que você falou que você deixou aberto.

Jackson:
O portão estava trancado, fechado via controle remoto.

Promotora:
Ah, é portão eletrônico
?
Jackson:
Uhum
.

Promotora:
Certo.
Tá
certo. E depois disso, ela procurou o senhor novamente

ou não
?
Jackson:
Depois desse ocorrido
n
ão
. (...)
Defensor:
É
, primeiramente, quando que o senhor conheceu a Michele?

Jackson:
É
, doutor, a data específica eu não lembro.

Defensor:
Uhum
. Quanto tempo mais ou menos antes desse fato especificamente aí que o senhor
tá
narrando hoje
?
Jackson:
Que aconteceu
o
fato
?
Defensor:
É
quantos meses antes ou ano, o senhor sabe dizer por
,
mesmo que seja de maneira aproximada por cima
.
Jackson:
Nós só tivemos um contato. Aí depois aconteceu isso, um contato físico diretamente.

Defensor:
Uhum
. Vocês
haviam
,
é,
se visto ou se encontrado na semana do fato,
ou
dias antes?

Jackson:
Não
.
Defensor:
Não
,
tá
. É
, O senhor tinha o contato da Michele? Vocês conversavam
pelo
celular ou alguma coisa assim?

Jackson:
Sim.

Defensor:
Aham
. Nesses dias aí anteriores, o senhor
,
vocês conversaram?

Jackson:
Não me recordo especificamente
.
Defensor:
O senhor não se recorda
?
Jackson:
Não.
Defensor:
Tá
. É
, nesse dia,
é
, ela chegou a tomar banho na casa do senhor
?
Nesse dia em que as coisas aconteceram?
Jackson:
Sim
.
Nesse dia ela chegou um pouco transtornad
a
, não sei se é bêbado ou alguma coisa do tipo
, e
ntendeu
, p
ara até fazer o que ela fez e me assustou também
e
eu achei que após o banho ela poderia cair em si e ir embora, mas não foi.

Defensor:
Vocês tiveram algum tipo de conflito de discussão nesse dia?

Jackson:
Não, eu fiz
, é,
fiz
,
falei para ela, solicitei várias vezes que ela fosse embora que eu não queria.

Defensor:
Entendi.
É
, vocês já tiveram algum tipo de físico alguma vez de briga de sair no soco, no tapa, algum tipo de situação assim?

Jackson:
Não, não
.
Defensor:
Tá
. O senhor, acho que o senhor já respondeu
pra
Dra. Alice, mas só para tentar. O senhor, você recorda o momento que a polícia chegou e levou ela embora? O que que aconteceu nesse contexto?

Jackson:
A primeiro momento, o policial
abarroou
comigo lá na frente da minha casa, entendeu
.
E eu explanei para ele o acontecido que tinha uma mulher dentro da minha casa que foi solicitado por várias vezes que ela saísse e ela negou, entendeu
.
E aí os policiais perguntou o que que era minha. Eu mencionei que eu tive
um
primeiro contato
com ela só e por estar assim, digamos, fomos sair
pra
festa nesse primeiro contato, be
bi
, e fomos levei ela para casa
, em comum acordo
dela, mas não tivemos nada. E aí
nós ficou
t
ro
cando mensagem por um período, sumiu. Aí
e
u não sei o que que deu nela nesse dia de 7:30
/
8
:00

hor
as
da manhã, ela apareceu na minha casa.
(...)”

(Fase Judicial – Vítima Jackson Morais da Silva - Relatório de mídia - ID n.
362962462)

O Policial
Militar Ronilson Alves de Souza
,
ouvido em juízo, declarou recordar-se do atendimento da ocorrência, relatando que, ao chegar ao local, constatou que a apelante se encontrava em visível estado de embriaguez, sendo informado pela vítima de que estava em sua residência com o portão fechado quando a acusada chegou ao imóvel, pulou o portão, adentrou na casa e passou a se recusar a deixar o local.

Como visto, a prova oral produzida sob o crivo do
contradit
ório revela-se firme, coerente e harmônica, inexistindo elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela vítima e alicerçada pelo agente policial.

O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, consuma-se com
o simples ingresso ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito,
tratando-se de crime de mera conduta que dispensa resultado naturalístico e dolo específico. Exige-se apenas o
dolo genérico,
consistente na vontade consciente de ingressar ou permanecer indevidamente em domicílio alheio.

Na hipótese dos autos, o dolo encontra-se suficientemente demonstrado, sobretudo porque
a própria apelante confessou ter pulado o portão da residência,
o qual estava trancado por controle remoto, circunstância manifestamente incompatível com a alegação de que teria ingressado no imóvel com o consentimento da vítima, já que, caso efetivamente tivesse sido convidada, seria natural que lhe fosse franqueada a entrada pela forma regular, mediante a abertura do portão, e não por meio de sua transposição clandestina.

A dinâmica narrada evidencia, portanto, que o ingresso ocorreu sem autorização do morador, circunstância reforçada pelo fato de que, mesmo após ser surpreendida no interior da residência, a apelante recusou-se a deixar o local, apesar das reiteradas solicitações da vítima e, posteriormente, da própria intervenção policial.

Também não prospera a alegação defensiva de existência de consentimento tácito decorrente do relacionamento anteriormente mantido entre as partes, porquanto a autorização para ingresso em domicílio alheio deve ser atual, inequívoca e contemporânea aos fatos, não podendo ser presumida a partir de encontros pretéritos ou de visitas anteriormente consentidas, razão pela qual o eventual vínculo afetivo existente entre apelante e vítima
não tem o condão de afastar a elementar típica quando demonstrado, de forma segura, que a entrada e a permanência ocorreram contra a vontade do morador.

Nesse sentido, a
ssim decidiu esta
Colenda Câmara Criminal
:

“(...) 2. O dolo no crime de invasão de domicílio configura-se com o ingresso deliberado em residência alheia sem consentimento. (...)”

(
TJMT -
1014370-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/01/2026)

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que
Jackson

não aguardava a apelante em sua residência
na data dos fatos, que
o portão permanecia fechado e trancado
e que, após o ingresso indevido, houve
expressa determinação para que ela deixasse o imóvel, ordem reiteradamente descumprida.

Nesse contexto, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela Defesa, porquanto sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da autoria ou da configuração do fato típico, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório revela-se sólido, coeso e convergente,
especialmente diante da admissão da própria apelante quanto ao ingresso mediante transposição do portão fechado,

da firme narrativa apresentada pela vítima
e da
confirmação prestada pelo policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência.

Dessa forma, devidamente demonstradas a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Por derradeiro,no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos edispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observadas e fundamentadas neste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado em favor de
Michele Oliveira Silva
, mantendo

incó
lume
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026